Tribunal: TJPA
Processo: 0802322-32.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802322-32.2019.8.14.0000

AUTOR: MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

REU: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0802322-32.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RECISÓRIA. EXPLÍCITA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE DECISÃO QUE INDEFERIU INICIAL RESCISÓRIA, AO FUNDAMENTO DE NÃO ENQUADRAMENTO EM HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I-
Prova nova alegada, que consiste no depoimento de testemunha arrolada na ação de origem, e que, embora tenha a parte autora se comprometido a apresentá-la, sob pena de ser considerada desistente, NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA, não tendo a parte autora, na ocasião, apresentado oposição à desistência da testemunha, formalizada pelo juízo. Não enquadramento no conceito de “prova nova”, trazido pelo art. 966, VII, do CPC.

II-
Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no agravo interno.

IV-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0802322-32.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, este interposto em face de decisão que indeferiu petição inicial em Ação Rescisória proposta por MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA em face de BRADESCO S.A., aos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, AO ENTENDIMENTO DE NÃO TER A PARTE AUTORA INDICADO NENHUMA HIPÓTESE VÁLIDA DE RESCINDIBILIDADE. INICIAL RESCISÓRIA QUE SUSTENTA A NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA NA AÇÃO ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE SUSTENTA O CABIMENTO DE OITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL, NA AMPLIAÇÃO TRAZIDA PELO NOVO CPC, TRAZENDO A HIPÓTESE DE PROVA NOVA, ONDE SE ENQUADRA A PROVA TESTEMUNHAL, AO INVÉS DE DOCUMENTO NOVO, PREVISTO NO CPC ANTERIOR. PRECEDENTE DO STJ. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Muito embora tenha o Colendo STJ firmado recentemente o entendimento ampliando o conceito de PROVA NOVA, - concluindo que “qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo” (REsp 1.770.123/SP), a situação verificada nos presentes autos não se mostra similar àquela que conduziu o recente entendimento do STJ, que tratava da hipóteses específica de testemunhas novas descobertas posteriormente ao julgamento da ação.

II- Hipótese dos autos em que a testemunha em questão fora arrolada pela autora, que se comprometeu a apresentá-la em audiência, independente de intimação, sob pena de presunção de dispensa da prova. Testemunha não apresentada pelo autor, sendo dispensada pelo juízo de piso. Autor presente em audiência, que não se insurgiu contra a dispensa da testemunha, vindo afazê-lo somente em sede de ação rescisória; III- Sendo a oitiva da testemunha dispensada a única alegação trazida na ação rescisória, é claro visualizarmos que a parte autora não trouxe aos autos qualquer hipótese de admissibilidade válida, apta a dar continuidade a seu pedido, DE MODO QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU APETIÇÃO INICIAL DEVE SER MANTIDA;

IV- Agravo interno conhecido e desprovido.

Inconformada com a decisão, a autora MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

opôs os presentes Embargos de Declaração, onde reitera acerca de seu entendimento sobre a possibilidade de rescisão do julgado, com fundamento no art. 966, VII do CPC, concluindo que o julgado embargado incorreu em contradição, aplicando interpretação que contraria a norma processual.

Reafirma a embargante que a prova que pretende produzir nesta ação se trata de prova nova, na medida em que a autora não teve condições de produzi-la no processo originário, por motivos alheios à sua vontade, em razão do não comparecimento involuntário da testemunha, decorrente de uma viagem de urgência, razão desconhecida pelo recorrente naquele momento. Desse modo, a situação elencada se enquadra com perfeição na hipótese de rescindibilidade referida, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, aplicando-lhe efeitos infringentes, para que seja conhecida e instruída a Ação rescisória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0802322-32.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme se extrai dos autos, o presente feito trata-se de Ação Rescisória, proposta pela ora embargante, através do qual a autora pretendia rescindir julgado proferido em recurso de apelação e embargos infringentes, objetivando a restauração de sentença proferida na origem, que deu provimento a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sustentou a autora, na inicial rescisória, que o acórdão merece ser rescindido, por enquadrar-se na hipótese do art. 966, VII do CPC, por não ter sido ouvida, na ação de origem a testemunha JOSÉ PEQUENO DA SILVA, uma vez que
“ Embora a autora já conhecesse a prova à época em que ocorreu o suicídio de seu marido, inclusive arrolando a testemunha como prova das irregularidades praticadas pelos gerentes do banco e que causaram o desequilíbrio emocional que levou o marido da mesma a tirar a própria vida, inclusive tendo-o arrolado como testemunha, não pôde fazer uso da prova naquele processo, haja vista que por razões pessoais e após haver o compromisso de que a testemunha iria comparecer espontaneamente à audiência, teve que ausentar-se, ficando a autora impossibilitada de fazer uso do depoimento da testemunha como prova dos fatos articulados na inicial daquele processo.”

Analisando o pedido, proferi decisão indeferindo a inicial rescisória, por entender que que o pedido na autora não se enquadra das hipóteses de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil, considerando que prova nova alegada pela autora seria uma testemunha que não foi ouvida na origem, não tendo sido comprovada a impossibilidade de sua oitiva, e nem que seu depoimento seria capaz, por si só, de modificar o entendimento alcançado no acórdão que reformou a sentença de piso.

Inconformada, a autora interpôs Agravo Interno, que foi rejeitado, aos fundamentos já referidos na ementa ao norte referida.

Novamente, insurge-se a parte autora, reafirmando seu entendimento acerca do enquadramento da situação narrada na hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, VII do CPC, sustentando contradição no julgado.

Não tem razão a parte embargante.

Analisando os autos, verifico que a embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, sustentando contradição ao simples fundamento de não concordar com o entendimento alcançado pela turma julgadora, motivo pelo qual a pretensão da parte recorrente não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos trazidos no agravo interno.

Restou claro no julgado embargado que:

Muito embora tenha o Colendo STJ firmado recentemente o entendimento ampliando o conceito de PROVA NOVA, - concluindo que “qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo” (REsp 1.770.123/SP), a situação verificada nos presentes autos não se mostra similar àquela que conduziu o recente entendimento do STJ, que tratava da hipóteses específica de testemunhas novas descobertas posteriormente ao julgamento da ação.

No caso dos autos, verifica-se que o autor informa na inicial que a testemunha JOSÉ PEQUENO DA SILVA, cuja oitiva embasa o presente pedido rescisório, FOI ARROLADA PELO REQUERENTE NA AÇÃO DE PISO, tendo este se comprometido a apresentá-la, independente de intimação, sob pena de ser considerado DESISTENTE DA PROVA. Na data marcada para a audiência, a testemunha em questão não foi apresentada pelo autor, tendo então o magistrado dado a mesma por DISPENSADA (ID 1543290). Nessa audiência, onde se encontrava a parte autora acompanhada de seu advogado, não houve nenhuma insurgência sobre a dispensa da testemunha, sendo então prolatada a sentença pelo magistrado.

Por óbvio que situações específicas acerca da oitiva de testemunhas podem servir de amparo a pedidos rescisórios, nos termos do que vem decidindo o STJ, MAS NÃO EM SITUAÇÕES COMO A PRESENTE, onde sequer ficou comprovada a impossibilidade da oitiva da testemunha em questão, considerando que a parte não a apresentou, conforme requereu, e não se insurgiu contra a decisão do magistrado que considerou a não apresentação DESISTÊNCIA DA PROVA.

Em um segundo pedido, quanto à manifestação expressa sobre a violação ao art. 966, II, 317 e 932, parágrafo único, do CPC, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/10/2021